Tribunal: TJDFT
Processo: 0750338-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Sustenta que a instituição financeira faltou com o dever de informação adequada sobre os serviços contratados, tendo em vista que foi celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do autor, ora recorrente, era contratar empréstimo consignado. Requer o provimento dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de mútuo e de cartão de crédito consignado (Termo de adesão - Cartão de crédito Pan (ID 14822900, pag.04), no valor de R$ 14.851,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais) (ID 14822900, pags.05, 06 e 08), constando dos autos que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, conforme extrato de ID 14822900, pag.07.
5. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente em sua folha de pagamento, referente ao RMC (reserva de margem consignada), conforme pactuado entre as partes. (ID 14822900, pags. 30 a 33)
6. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, com a indicação das taxas aplicadas e assinatura de documento específico de solicitação de saque via cartão, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC.
7. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o Princípio Pacta sunt servanda.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 55, da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).